Tribunal: TJDFT
Processo: 0017823-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por ROGÉRIO CAIXETA DA SILVA e MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. em face à sentença proferida pela Terceira Vara Cível de Taguatinga. Tendo em vista o acórdão de ID 18893886, as partes requereram nova publicação. Compulsando os autos, verifico que houve erro do sistema eletrônico por ocasião do registro do acórdão desses recursos, porquanto foi inserido nos autos acórdão relativo a outro processo. Ante o exposto, determino a republicação do acórdão das apelações, atentando-se para a inclusão dos votos dos componentes da Turma que se manifestaram no dia do julgamento, consoante a certidão de ID 18859874. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004